Tribunal: TJDFT
Processo: 0722125-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722125-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEVYNE MENDES SANTOS IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO ALVES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUIZ FERNANDO DE LIMA em favor de KEVYNE MENDES SANTOS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de liberdade provisória. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo a prisão convertida em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, com base no art. 44 da referida lei. Aduz que a denúncia já foi recebida e dela se extrai que o paciente trazia consigo apenas um celular da marca Samsung e a quantia de R$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos) para pagar sua passagem de ônibus de ida e volta ao trabalho. Afirma que o paciente estava a caminho do trabalho quando aceitou a carona de seu conhecido Everton Henrique Martins da Silva, sem saber que esse transportava no veículo qualquer tipo ou quantidade de droga. Acrescenta que o veículo foi abordado pela polícia e ambos foram presos em flagrante delito, tentando Everton atribuir a posse e a propriedade da droga ao paciente perante a autoridade policial. Destaca que o paciente é primário, de bons antecedentes, ocupação lícita como pedreiro, residência fixa e, apesar de sua pouca idade, já mora há mais de um ano com sua companheira, não havendo justificativa para sua segregação cautelar, pois ausentes os parâmetros do art. 312 do CPP. Ressalta que a própria comunidade declarou em abaixo-assinado que ora junta a idoneidade do paciente, bem como a certidão negativa informa que não há processo contra sua pessoa. Sustenta que a vedação à liberdade provisória na hipótese de tráfico de drogas, prevista no art. 44 da Lei n. 11.343/2016 não pode prevalecer, juntando diversos julgados sobre o tema. Defende, ainda, que prisão processual é uma exceção, não podendo se constituir em antecipação de pena, sob o risco de afronta aos princípios constitucionais da liberdade, da inocência, do devido processo legal, da liberdade provisória e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (art. 5o, LIV, LVII, LXI e LXVI, e art. 93, IX, da CF). Assevera que o juiz conferiu segredo de justiça no julgamento do processo por, de certa forma, acreditar que o paciente estava sendo pressionado para assumir culpa que nunca teve, conforme já confessado ao patrono. Tece considerações sobre a cota ministerial contrária à soltura do paciente por ausência de fatos novos, asseverando que não teve outra oportunidade de provar sua inocência que não o presente pedido. Argumenta que a decisão do juízo leva em conta tão somente as razões ministeriais, não dando crédito à palavra da defesa. Ao final, postula a concessão da ordem para que, em caráter de urgência, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, concedendo-lhe ainda a gratuidade da justiça. Instada a trazer os autos a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a defesa atendeu a determinação no ID 37048299. É o relatório. DECIDO. 1. Ausência de prova da autoria e da materialidade do delito A tese da defesa pauta-se na inocência do paciente, bem como em suas condições pessoais favoráveis, alegando que KEVYNE MENDES SANTOS apenas aceitou a carona de um conhecido e nada sabia sobre as drogas, sendo obrigado a assumir perante a autoridade policial a posse e a propriedade do entorpecente. No entanto, a tese encontra-se dissonante do corpo do auto de prisão em flagrante, oportunidade em que o paciente se valeu do direito de ficar calado, nada esclarecendo sobre a dinâmica dos fatos, tampouco sobre a droga apreendida no veículo em que estava (ID 37048299, p. 45). Com efeito, a verificação da inocência do acusado por esta via somente é viável na ausência absoluta de provas da materialidade ou dos indícios de autoria, pois “o habeas corpus não permite produção de prova e tampouco análise aprofundada dos elementos da ação penal, notadamente para não se incorrer em invasão da competência do Juízo natural da causa, com supressão de instância.” (Acórdão 1361785, 07211040620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) E, na situação delineada nos autos, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por ter, juntamente com Everton Henrique Martins da Silva, trazer consigo/transportar, no interior do veículo GM/Celta, cor prata, placa JHA 1642/DF, para fins de difusão ilícita, duas porções de cocaína, envoltas, individualmente, por plástico, com a massa líquida de 1.825,00g (um mil e oitocentos e vinte e cinco gramas), conforme descrito no ID 126935109 dos autos de origem. Nesta fase incipiente da ação penal, a denúncia baseia-se nas declarações prestadas pelos policiais militares que estavam em serviço de patrulhamento na região (ID 125559726 dos autos de origem), bem como no Laudo de Perícia Criminal 2565/2022 (ID 125559743) e Auto de Apresentação e Apreensão n. 271/2022 (ID 125559742), os quais evidenciam de forma clara a materialidade do delito e apresentam fortes indícios de autoria. Como bem destacou o juízo (ID 37048299): “(...) De outra feita, a participação ou não do Requerente no delito, em especial, se estava no veículo apenas por uma carona ou se tinha ciência ou não da droga, deverá ser objeto da instrução do feito principal, não havendo neste momento como acolher tais argumentos defensivos.(...)” Desse modo, o acolhimento da versão apresentada pelo paciente necessita de incursão nas provas que ainda serão produzidas no decorrer da instrução criminal, não havendo que se falar em violação ao direito de defesa, tampouco em ofensa ao princípio da presunção da inocência, pois a simples tramitação de ação penal não retira do acusado nenhum direito (STF, Tema 1.171), nem mesmo a ver reconhecida a sua primariedade. 2. Dos requisitos da prisão preventiva - Melhor sorte não socorre à defesa quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com base nas condições pessoais favoráveis do paciente. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). E na hipótese dos autos, como já assinalado acima, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de drogas, juntamente com mais um comparsa, sendo encontrado mais de 1 (um) quilo de cocaína no veículo em que estavam, além de diversos medicamentos, o que demonstra a gravidade concreta da conduta. Registre-se que a quantidade de droga apreendida tem o condão de causar inúmeros males na saúde pública, devido ao grande número de pessoas que seriam alcanças com a sua difusão ilícita, além de implicar em consequências diretas no financiamento de facções criminosas e na prática de diversos outros delitos. Nessa linha, trilhou o ato coator, asseverando a magistrada (ID 37048299, p. 53/55): “(...) Isto porque, primeiramente, no que tange a revogação/reavaliação da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, em decisão proferida em 25 de maio de 2022 (ID n. 12574372), quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. Ademais, a higidez da prisão preventiva, bem como sua manutenção estão asseguradas pela presença dos seguintes requisitos: i) prova do crime e indícios suficientes de autoria, ii) imprescindibilidade para garantir ordem pública e iii) presença da hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal – CPP. Aliás, conforme exposto na Ata da Audiência de Custódia (ID n. 125742372), é evidente a necessidade da segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública, vejamos: 'Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista a excessiva quantidade de droga aprendida. A quantidade da droga não é fator isolado na análise prisional. A apreensão de grande quantidade de drogas traz indicativo de que existe um esquema organizado, de grandes proporções, para a comercialização de drogas, o que é reforçado pela inúmera quantidade de porcionamento da droga, para mercancia em larga escalada. Desse modo, a fim de cessar a prática criminosa em larga escala, o caso é de segregação cautelar dos autuados.' Outrossim, vale frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra considerável envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Especificamente, no caso em tela, além da grande quantidade de medicamentos, foram apreendidas 02 porções de cocaína com massa líquida de 1.825,00g (ID n. 129173272), que autoriza, diante do contexto da apreensão, a manutenção da prisão preventiva para se proteger a ordem pública, tendo o crime, em tese, representado nítido risco à segurança social. (...)” Constata-se, assim, a presença do fumus comissi delict e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, conforme art. 313, I, do mesmo diploma. No que concerne às condições pessoais favoráveis, o fato de o paciente ser primário, ter ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na gravidade concreta de sua conduta, o que desautoriza, inclusive, a adoção de outras medidas cautelares. Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma dasmedidasalternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022 16:48:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator